Tribunal: TJDFT
Processo: 0783450-03.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE ELETRODOMÉSTICO. AVARIA APÓS A ENTREGA PELOS ENTREGADORES. NÃO COMPROVAÇÃO. ASSINATURA DE DOCUMENTO INDICANDO A REGULARIDADE DA ENTREGA E DO PRODUTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Em suas razões, o recorrente alega que o objeto da demanda não diz respeito a defeito na instalação do produto, mas sim a dano material decorrente de má prestação do serviço de entrega, consistente na movimentação indevida do eletrodoméstico dentro da residência do consumidor. Sustenta responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos defeitos na prestação do serviço. Aduz que entrou em contato com a requerida minutos após a saída dos entregadores e que a assinatura do comprovante de entrega sem ressalvas, por si só, não afasta a responsabilidade da recorrida, sobretudo em contexto verossímil e coerente com a narrativa inicial. Defende que a requerida não prestou atendimento administrativo adequado ao autor, limitando-se a invocar política interna de trocas, sem fornecer informações claras, em violação ao dever de informação previsto no art. 6o, III, do CDC. Requer a condenação da recorrida à substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, ou, alternativamente, à restituição integral do valor pago, devidamente atualizado, nos termos do art. 18, §1o, do Código de Defesa do Consumidor. Ainda, requer a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar se as provas dos autos evidenciam que o dano no produto foi causado no ato da entrega, bem como se a fornecedora pode ser responsabilizada pelo alegado dano.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC. Neste contexto, nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Ainda, o §3o do referido artigo dispõe que o fornecedor só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
5. No caso, o autor relata que adquiriu uma lava-louças em 31/07/2025 na loja física da empresa requerida e que, no dia 02/08/2025, os entregadores chegaram à residência do autor para fazer a entrega e instalação do eletrodoméstico. Narra que os entregadores desembalaram o produto, tiraram fotos e, após isso, movimentaram a lava-louças para acomodá-la no local designado dentro da cozinha do autor, ocorrendo uma colisão do produto com a parede. Informa que minutos após a saída dos entregadores, notou um amassado na lateral da lava-louças, devido ao choque com a parede e que entrou em contato com a loja requerida, mas não teve sucesso em resolver a demanda.
6. O conjunto fático-probatório dos autos, notadamente do termo de recebimento do produto, evidencia que a lava-louças foi entregue na residência do autor sem qualquer avaria. Com efeito, consta do documento de Id 80719525 que o autor recebeu o produto sem qualquer ressalva, além de constar fotos do produto no ato da entrega sem qualquer tipo de dano.
7. Conforme art. 373, I, do CPC, incumbia ao autor apresentar provas de fatos constitutivos de seu direito, ônus do qual não se desincumbiu. Com efeito, cabia a ele demonstrar o nexo causal entre o dano e a conduta dos entregadores, o que não ocorreu. Apesar de sua alegação de que percebeu a avaria minutos após a saída dos entregadores, o recebimento com aposição de assinatura e as fotos comprovando a incolumidade do item revelam a entrega regular da mercadoria.
8. Assim, a manutenção da sentença que reconheceu que eventual dano posterior à entrega não pode ser imputado à fornecedora é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art.55 da Lei n. 9.099/95.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.